Tribunal: TJMT
Processo: 1009393-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No.
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL – SINDES
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1057431-05.2019, impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL – SINDES contra ato atribuído como ilegal do SECRETÁRIO ADJUNTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, do SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS SEPLAG/MT e do DIRETOR GERAL DA POLITEC DO ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu o pedido de liminar para determinar que a autoridade coatora suspenda os efeitos do ato que determinou a cessação do adicional de insalubridade pago aos servidores representados pelo Impetrante, até que se proceda ao regular processo administrativo.
Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que o Agravado não juntou aos autos de Primeiro Grau, o registro no Ministério do Trabalho e Emprego, motivo pelo qual não resta demonstrada a sua legitimidade ativa ad causam, que se trata de matéria que pode ser conhecida, inclusive, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC.
Afirma que a decisão ora agravada não verificou que não foi nem o Secretário de Estado Adjunto de Segurança Pública, nem o Superintendente de Gestão de Pessoas SEPLAG, nem, tampouco, o Diretor-Geral da Politec, quem determinaram a interrupção do pagamento do adicional de insalubridade dos substituídos do Agravado, mas, sim, a Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Pública.
Assevera que, o Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Púbica, apenas, deu cumprimento ao Relatório de Auditoria n.o 023/2019, da Controladoria-Geral do Estado, o qual determinou a cessação do pagamento do adicional de insalubridade, isto é, atuou como mero executor do ato administrativo emanado por autoridade superior. Em sendo assim, a autoridade coatora no presente mandamus é o Controlador-Geral do Estado, haja vista que foi tal autoridade quem homologou o mencionado Relatório de Auditoria.
Diz que, o mero executor do ato não possui poder de correção da suposta ilegalidade apontada pelo Agravado, razão pela qual não é a autoridade legitimada a figurar no polo passivo do mandado de segurança.
Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva das autoridades coatoras e extinguir o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
No que tange a liminar, o Estado de Mato Grosso sustenta que a mesma não poderia ser concedida, ante a ausência do requisito para a concessão previsto no artigo 7o, III, da Lei no. 12.016/2009, qual seja, o fundamento relevante, tendo em vista que, ao contrário do que consta na decisão agravada, houve a oportunização do contraditório e da ampla defesa aos substituídos do Agravado.
Assegura que, a Administração Pública pode rever seus atos, em atendimento ao princípio da autotutela, segundo o qual, em virtude da supremacia do interesse público, a Administração Pública pode anular os atos tidos por ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos, consagrado pela súmula n.o 473, do Supremo Tribunal Federal.
Cita que, no caso presente, após o Relatório de Auditoria n.o 23/2019, da Controladoria-Geral do Estado, precisamente, em 29-7-2019, a Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Pública, enviou e-mail para todos os servidores públicos, lotados na POLITEC, inclusive, os substituídos do Agravado, para que apresentassem defesa em 10 (dez) dias.
Narra que, nenhum dos substituídos do Agravado apresentou a defesa, por isso, em novembro de 2019, foi enviado novo e-mail comunicando a cessação do pagamento do adicional de insalubridade.
Ressalta que, os processos administrativos, em regra, não possuem procedimentos pré-definidos, salvo quando a lei expressamente o exigir, art. 22, da Lei n.o 9.784/1999. Tanto é assim que, a Lei Estadual n.o 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, tão somente, exige, nos casos de anulação de seus próprios atos, quando eivados de vício de ilegalidade, seja assegurado a ampla defesa e o contraditório, conforme dispõe o seu art. 24.
Assim, requer a concessão do efeito suspensivo.
Após, pretende que o Agravado seja intimado para o fim de provar o registro sindicato no então Ministério do Trabalho e Emprego, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão monocrática.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Como se sabe, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.
3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido. (STJ – AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). [Destaquei].
No caso em apreço, não observo, a priori, a probabilidade do direito em favor do Agravante, pois, de acordo com o documento trazido pelo Estado de Mato Grosso, foram intimados por e-mail institucional os servidores lotados na Perícia Técnica do Estado – POLITEC. Todavia, a lei que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social (Lei no. 7.554/2001), estabelece que a carreira é composta pelos servidores dos seguintes órgãos:
Art. 2o A carreira ora criada refere-se aos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, composta pelos servidores dos seguintes órgãos:
I - Secretaria de Estado de Segurança Pública;
II - Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Cidadania;
III - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo;
IV - Secretaria de Estado de Transportes;
V - Secretaria de Estado de Agricultura e Assuntos Fundiários;
VI - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração;
VII - Casa Militar;
VIII - Casa Civil;
IX - Vice-Governadoria;
X - Secretaria de Estado de Educação - Técnicos de Nível Superior;
XI - Secretaria de Comunicação Social;
XII - Defensoria Pública;
XIII - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer;
XIV - Polícia Militar;
XV - Corpo de Bombeiros Militar;
XVI - Polícia Judiciária Civil;
XVII - Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso;
XVIII - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso;
XIX - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso;
XX - Fundo Estadual de Educação;
XXI - Secretaria de Estado de Administração - disponibilidade e inativos.
Desse modo, em sede de cognição sumária, não é possível afirmar que os servidores arrolados no id. 26799693 – pág. 1-4 dos autos originários, foram efetivamente intimados pelos documentos de id. 40713960 e id. 40713961, a fim de exercerem o contraditório e a ampla defesa quanto a supressão do adicional de insalubridade.
Com efeito, apesar de ser incontroverso que a Administração Pública detém o direito de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários no prazo de cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, também possui o dever de observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos expressamente no art. 5o, LV da Constituição Federal. Veja-se:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. [Destaquei].
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INVIABILIDADE DE O STJ, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, APRECIAR VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. A ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EXIGE A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência para examinar, em sede de Recurso Especial, eventual ofensa direta à Constituição Federal, cabendo tal apreciação ao Pretório Excelso, na via recursal extraordinária
3. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a anulação de ato administrativo exige a observância dos princípios devido processo legal, contraditório e ampla defesa, especialmente quando o ato repercuta na esfera de interesses do administrado (AgRg no AREsp. 71.551/DF, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 2.6.2015; MS 11.249/DF, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, Rel. p/ Acórdão Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3.2.2015; REsp. 1.207.920/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.9.2014).
4. O sugerido dissídio jurisprudencial não foi analiticamente demonstrado. A interposição de Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça requer o primoroso atendimento de requisitos constitucionais de alta definição jurídica; assim, a demonstração da chamada divergência pretoriana deve se dar de forma analítica e documentada, por meio do cotejo analítico, para se comprovar que a decisão recorrida está em desacordo com precedentes julgados de outros Tribunais, inclusive e especialmente deste STJ (art. 105, III, c da Carta Magna).
4. Agravo Interno da Municipalidade a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp 619.850/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/3/2019, DJe 26/3/2019). [Destaquei].
Sendo assim, entendo que tais argumentos bastam para indeferir a concessão do efeito suspensivo requerido, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações do Agravante.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora